Tribunal: STJ
Processo: 1534368-53.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015673 - SP (2025
/0284348-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53226480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 8a7b7f11-c32c-4e50-a7f1-16b5a05f7ba8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015673 - SP (2025
/0284348-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO VIEIRA DOS
SANTOS ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1.020):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
SUFICIENTE. MANTIDA. SÚMULA 182/STJ
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53226478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:00
Código de Controle do Documento: 214c7bd7-a412-4728-99fe-41453dbdf2ff

Sustenta a parte embargante que o acórdão padece dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, pugnando pelo saneamento dos vícios, inclusive
art. 619
com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, de forma
suficiente e pormenorizada, contra todos os fundamentos do
por meio do qual
decisum
não se conheceu do recurso especial, o que implicou na manutenção da Súmula 182/STJ
ao agravo.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53226478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:00
Código de Controle do Documento: 214c7bd7-a412-4728-99fe-41453dbdf2ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0284348-0
AREsp 3.015.673 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10060737820248260050 15343685320238260228 23506192023 3677014
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551434809047809@
2025/0284348-0 - AREsp 3015673 Petição : 2025/0112955-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:41:06
Código de Controle do Documento: D9CB7CAF-C915-44C5-A953-B5690A0555FE